Tribunal: TJDFT
Processo: 0734943-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
EMENTA.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS NÃO TRIBUTÁRIOS.EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra sentença proferida em sede de ação de execução fiscal.1.1. O embargante alega omissão, argumentando deixar a decisão embargada de enfrentar o argumento principal trazido no agravo de instrumento: a evolução jurisprudencial permite a aplicação do artigo 185-A do CTN a execuções de créditos não tributários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: averiguar se há omissão no acórdão em relação ao não enfrentamento do argumento principal trazido no agravo de instrumento: a evolução jurisprudencial permite a aplicação do artigo 185-A do CTN a execuções de créditos não tributários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão é claro ao dizer, a medida prevista pelo art. 185-A do CTN, abrangendo a indisponibilidade de todo qualquer bem ou direito do devedor, não deve ser admitida de forma irrestrita e sem qualquer critério nas demandas propostas pela Fazenda Pública, mas tão somente em desfavor do devedor de crédito de natureza tributária, tendo em vista o interesse público envolvido, assim como os privilégios e garantias exclusivos de tais créditos.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 185-A do CTN